Tribunal: TJMT
Processo: 1041669-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041669-46.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO DO CONSUMIDOR - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO POR PROFISSIONAL HABILITADO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – AÇÃO DE REGRESSO- SEGURADORA - TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO DESEMBOLSO SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

II - Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. Na hipótese de ação de regresso de seguradora contra o causador do acidente, o dies a quo dos juros moratórios e correção monetária é a data do efetivo desembolso.

III - Verifica-se a existência de relatório técnico indexado nos autos, confeccionado por profissional habilitado, inscrito no CREA que examinando os equipamentos avariados concluiu existir queima decorrente de oscilação de energia desprovida de interferência humana.

IV - Resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser reformada a sentença para determinar o ressarcimento à seguradora pela indenização paga aos segurados a título de danos materiais devidamente evidenciados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de APELAÇÃO de n. 1041669-46.2019.8.11.0041 aviado na “AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO” onde litiga com TOKIO MARINE SEGURADORA S.A perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 187547188 o relator conheceu do recurso e deu-lhe provimento para julgar a demanda procedente condenando a ré/apelada a pagar à autora/apelante o valor de R$ 3.378,24 (três mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 196864176 seja conhecido e provido o presente agravo, a fim de que a Decisão Monocrática prolatada seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente. Da mesma forma, que seja invertida a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com imputação desta responsabilidade à parte Agravada.

Contrarrazões sob ID. 199792659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação cível interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A nos autos de no 1041669-46.2019.8.11.0041 que tramita perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 165563706 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 165563707 que comprovados os danos e suas causas, passou a Apelante a conferir o montante despendido pela segurada com a reparação dos bens sinistrados. Assim, foram apresentados orçamentos e cotações pela segurada (doc. 9 da inicial – orçamentos e cotações), cuja plausibilidade dos valores passou pelo crivo da empresa reguladora de sinistro especializada. Ao final, os danos suportados pela segurada foram estipulados em R$ 5.136,65 (cinco mil cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos);

Alega que considerando não terem sido disponibilizados laudos técnicos e/ou orçamentos para os reparos no Relógio de Ponto Henry e Microcomputador, a presente ação de ressarcimento engloba apenas os valores dependidos pela segurada com a reparação da Central PABX Leucotron Active IP 100. Assim, tendo em vista que o montante despendido pela segurada com a reparação da Central PABX foi de R$ 4.771,65 (quatro mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e que a franquia proporcional perfaz R$ 1.393,413, a quantia devida pela Apelada foi calculada em R$ 3.378,24 (três mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos);

Afirma que com base em farto conjunto probatório, e tendo em vista a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público pelos danos causados a seus consumidores, a Apelante ajuizou ação de ressarcimento em face da Apelada, a fim de que esta fosse condenada a ressarcir à seguradora o valor indenizado ao consumidor;

Sustenta que o conjunto probatório disposto nos autos comprova de forma inequívoca o nexo causal entre os danos aos equipamentos da segurada e a falha no fornecimento de energia elétrica, o Douto Juízo a quo julgou improcedente a demanda. É responsabilidade da concessionária de energia elétrica garantir que, em caso de surto decorrente de descargas atmosféricas nas linhas de transmissão, o fornecimento de tensão permaneça estável, evitando, assim, os danos elétricos nos equipamentos que são sabidamente sensíveis às oscilações anormais de energia;

Argumenta que o ônus de demonstrar a existência de eventual excludente de responsabilidade recair sobre a concessionáriaApelada, que, no presente caso, não trouxe aos autos quaisquer elementos aptos a cumprir tal propósito. Não o fazendo, de rigor a procedência da demanda e imperativa a reforma da R. sentença;

Suscita que o parecer técnico apresentado pela Apelante foi elaborado por empresa especializada nos equipamentos avariados que concluíram, após minuciosa análise interna dos componentes, que os danos foram causados por surto de tensão na rede elétrica – isto é, uma falha no fornecimento de energia pela Apelada.

Contrarrazões sob ID. 165563715.

Pois bem.

Cuida-se a demanda de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Sustenta a parte autora que firmou contrato de seguro com AMCH Indústria e Comércio de Nutrição Animal Ltda. ME, na modalidade residencial.

Informa que no dia 06/02/2017, foi comunicado pelos segurados a ocorrência de uma oscilação no fornecimento elétrico, o que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado o pagamento de indenização à segurada no valor de R$ 3.636,65 (três mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Ao final pugna pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.378,24 (três mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do efetivo pagamento.

O juiz a quo julgou a ação improcedente e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

A tese recursal funda-se na alegação de farto conjunto probatório e responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

Pois bem.

Sustenta a parte autora ser credora da quantia de R$ 3.378,24 (três mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referentes ao valor atualizado pago por meio de contrato de seguro, em razão de danos causados em decorrência da rede elétrica.

Consignou o magistrado condutor em sua sentença:

“Em que pese os documentos acostados e os argumentos utilizados pela parte autora, observa-se a ausência de comprovação do fato constitutivo do seu direito, o que enseja no julgamento improcedente da ação.

(...)

Da detida análise dos autos, especificamente o relatório de regulação acostado no id 24168603 observa-se que os danos aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado foram ocasionados por descarga atmosférica.

Dessa forma, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela parte requerida, haja vista que os danos foram causados diante da ocorrência de fato fortuito, não estando comprovada a falha na prestação dos serviços.

Logo, caberia ao autor demonstrar de forma cabal a existência de qualquer ilicitude praticada pela requerida, o que não foi demonstrado nos autos.”

Nesse contexto, importante ressaltar incialmente que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano. Para ilustrar:

"DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO.PRAZO PRESCRICIONAL -SUB-ROGAÇÃONOS DIREITOS DO SEGURADO - APLICAÇÃO DO CDC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS -MULTAAFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva d e ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

A Súmula 188 do STF enuncia que o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor.

Assim dispõe o artigo 786 do Código Civil:

"Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano."

Compulsando os autos, em especial ao relatório técnico indexado sob ID. 165563658 - Pág. 1, confeccionado por profissional habilitado, inscrito no CREA que examinando os equipamentos avariados concluiu:

“AVALIAÇÃO GERAL: aparelhos inoperantes, apresentando queima generalizada.

CAUSA DO SINISTRO: provável surto de tensão pela rede elétrica em nível superior ao nominalmente previsto pelo sistema de proteção original do aparelho.

REPAROS EXECUTADOS: substituição dos equipamentos.

CONCLUSÕES: não há evidencias de causa humanas (instalações, operações ou manutenção incorreta). Em instalações desde tipo não é habitual a instalação de protetores adicionais, tendo em vista ser incomum a incidência de surtos de tensão em valor maior do que os já previstos e existentes no sistema original.”

A parte apelada/reclamada não apresentou qualquer argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide produzidos por profissional habilitado.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

"RECURSODE AGRAVODE INSTRUMENTO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃOSUB-ROGAÇÃO - SEGURADO – SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA- INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVAPRETENDIDAAPLICABILIDADEDO CÓDIGO DE DEFESADO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADOCONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃOCONTRATUALRESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA- RECURSOPROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro." (AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)

"AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADECIVIL. DIREITO DE REGRESSOEXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA-RESPONSABILIDADEOBJETIVA.DEVER DE INDENIZAR. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial. III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃODESPROVIDA." (Apelação Cível No 70076972256, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

"AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOSELETRÔNICOSDO SEGURADO.OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO-CIRCUITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. II. Inclusive, ainda que na condição de sub-rogada, a autora também deve ser considerada consumidora, eis que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano. Precedentes desta Corte. III. Hipótese em que a requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados aos equipamentos eletrônicos do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de curto-circuito no imóvel por conta de oscilação na rede de energia elétrica, o que ficou devidamente comprovado pelos documentos que instruíram a inicial. IV. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. V.De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA." (Apelação Cível No 70076377290, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018)

Resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser reformada a sentença para determinar o ressarcimento à seguradora pela indenização paga aos segurados a título de danos materiais.

Destarte, a manutenção do provimento do recurso de apelação para julgar a demanda PROCEDENTE condenando a ré/apelada a pagar à autora/apelante o valor de R$ 3.378,24 (três mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024